Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-19.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL INEXISTENTE. PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que o réu trazia consigo meio tablete de maconha, além manter em depósito quase 10Kg (dez quilogramas) de variados entorpecentes, tais como maconha, cocaína e crack, encontrados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, mantém-se a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
1.1. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e merecem credibilidade, além de respaldadas pelos vídeos filmados durante o monitoramento do apelante e pelos laudos periciais.
2. Inexiste bis in idem se a quantidade e a natureza das drogas foram devidamente avaliadas em conjunto apenas na primeira fase da dosimetria da pena, consoante determinação legal e entendimento jurisprudencial.
3. Em se tratando de réu condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, reincidente e que teve a circunstância do artigo 42 da Lei no 11.343/06 sopesada em seu desfavor, o regime fechado para o início do cumprimento da pena fixado pelo juiz de origem se mostra adequado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, c/c § 3o, do Código Penal.
4. Além de o apelante não ter juntado documento comprobatório da propriedade dos aparelhos celulares apreendidos durante a batida policial, não houve pronunciamento judicial a respeito da restituição do bem pelo Juízo a quo, de modo que qualquer incursão do Tribunal nessa matéria ensejaria supressão de instância.
5. Recurso conhecido e desprovido.